Tribunal: STJ
Processo: 0000128-14.2014.8.26.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843166 - SP(2025/0014184-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR RABELO MAGALHÃES - CE041183
AGRAVADO
: MARIA LUIZA FLORIANO
AGRAVADO
: VALENTINA MARTIN FLORIANO
AGRAVADO
: MÁRIO LUÍS FLORIANO
AGRAVADO
: MARIA MARTINS CAVA
ADVOGADO
: STEFANO TORRES JERONYMO - SP308789
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA DO
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. O agravo interno não pode ser conhecido quando suas razões não impugnam, de
modo objetivo e integral, os fundamentos autônomos da decisão agravada, em
observância ao
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
2. No caso, permanecem incólumes os fundamentos da decisão singular que: (i)
reconheceu irregularidade na representação processual dos subscritores do agravo em
recurso especial e do recurso especial (
; e (ii) afirmou o não
Súmula 115/STJ)
cabimento do agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento com
base no
I, b, do Código de Processo Civil, sendo, nessa hipótese, o recurso
art. 1.030,
adequado o agravo interno na origem (art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil),
afastada a fungibilidade.
3. As alegações meritórias relativas aos arts. 30 e 31 da
e a atos
Lei 9.656/1998
normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25f945af-586e-4d41-a366-90add3cbffee

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25f945af-586e-4d41-a366-90add3cbffee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843166 - SP(2025/0014184-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR RABELO MAGALHÃES - CE041183
AGRAVADO
: MARIA LUIZA FLORIANO
AGRAVADO
: VALENTINA MARTIN FLORIANO
AGRAVADO
: MÁRIO LUÍS FLORIANO
AGRAVADO
: MARIA MARTINS CAVA
ADVOGADO
: STEFANO TORRES JERONYMO - SP308789
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA DO
§ 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
1. O agravo interno não pode ser conhecido quando suas razões não impugnam, de
modo objetivo e integral, os fundamentos autônomos da decisão agravada, em
observância ao
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
2. No caso, permanecem incólumes os fundamentos da decisão singular que: (i)
reconheceu irregularidade na representação processual dos subscritores do agravo em
recurso especial e do recurso especial (
; e (ii) afirmou o não
Súmula 115/STJ)
cabimento do agravo em recurso especial contra decisão que negou seguimento com
base no
I, b, do Código de Processo Civil, sendo, nessa hipótese, o recurso
art. 1.030,
adequado o agravo interno na origem (art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil),
afastada a fungibilidade.
3. As alegações meritórias relativas aos arts. 30 e 31 da
e a atos
Lei 9.656/1998
normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR SÃO LUCAS
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente
S/A
do STJ que não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos: a) irregularidade
na representação processual dos subscritores do agravo em recurso especial e do
recurso especial, não sanada no prazo assinalado, com incidência da Súmula 115/STJ;
b) não cabimento do agravo em recurso especial quando a decisão de admissibilidade,
já sob a égide do Código de Processo Civil, nega seguimento ao recurso especial com
base no
I, “b”, do CPC, sendo, nessa hipótese, cabível agravo interno (art.
art. 1.030,
1.030, § 2o, do CPC), afastada a fungibilidade (fls. 542-543).
Documento eletrônico VDA54729036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f69bb45a-d62e-46af-b754-c0892423ed6d

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o recurso é tempestivo nos termos do
do Código de Processo Civil (fl.
art. 1.021
549). Sustenta que pretende levar ao colegiado a violação de dispositivos da
afirmando que o agravo em recurso especial deveria ter sido admitido
Lei 9.656/1998,
(fls. 550-552). Defende o cabimento do agravo em recurso especial, citando o art. 1.042
do Código de Processo Civil, e requer retratação ou submissão ao colegiado (fls. 551-
552). Argumenta amplamente sobre a inexistência de direito de permanência à luz dos
arts. 30 e 31 da
RN
RN
e CONSU
Lei 9.656/1998,
279/ANS,
195/2009
19/1990,
reproduzindo fundamentos de mérito dissociados dos fundamentos processuais da
decisão agravada (fls. 552-559).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 566-569).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
dois fundamentos autônomos: a) irregularidade na representação processual dos
subscritores do agravo e do recurso especial, não sanada no prazo fixado, incidindo a
b) não cabimento do agravo em recurso especial contra decisão que
Súmula 115/STJ;
negou seguimento ao recurso especial com base no
I, “b”, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com entendimento
firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082 do STJ), sendo, nessa hipótese,
cabível agravo interno (art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil), inviável a
fungibilidade (fls. 542-543).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a
aduzir tempestividade (fl. 549), a reiterar o cabimento genérico do agravo em recurso
especial com base no
do Código de Processo Civil (fls. 551-552) e a
art. 1.042
desenvolver extensa argumentação de mérito sobre a
e normas da
Lei 9.656/1998
Agência Nacional de Saúde Suplementar (fls. 552-559), sem enfrentar: i) a
irregularidade de representação reconhecida na decisão agravada (
,
Súmula 115/STJ)
nem comprovar a juntada de procuração
cadeia completa de substabelecimentos
e/ou
dos subscritores; ii) a especificidade do óbice do
I, “b”, e § 2o, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, que determina o agravo interno na origem como recurso cabível
quando negado seguimento por acórdão alinhado a tese repetitiva, afastando a
fungibilidade após a vigência do atual Código.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno são dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não os enfrentam de forma objetiva e suficiente, o
que atrai o não conhecimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54729036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f69bb45a-d62e-46af-b754-c0892423ed6d

A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Observo, ainda, que, no acórdão recorrido, foram prequestionados os
seguintes assuntos e dispositivos: transcreveu e aplicou a tese firmada no Tema 1.082,
bem como mencionou a interpretação dos arts. 8o, § 3o, “w”, e 35-C, I e II, da
além de normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para
Lei 9.656/1998,
sustentar a manutenção da cobertura enquanto perdurar o tratamento (fls. 408-412).
Também houve referência ao
da
em contexto de discussão
art. 13
Lei 9.656/1998,
sobre a validade da denúncia unilateral e seus limites diante de tratamento em curso
(fl. 412).
Noutro giro, não houve prequestionamento dos arts. 30 e 31 da
nem da Resolução Normativa ANS
RN
ou da
Lei 9.656/1998,
279/2011,
195/2009
Resolução CONSU
matérias invocadas no Recurso Especial da operadora
19/1999,
em relação a manutenção por
e elegibilidade de inativos. Tais
demissão/aposentadoria
temas não foram objeto de debate ou decisão no acórdão recorrido (fls. 404-417).
Portanto, incide, também, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, haja
vista que a matéria discutida na irresignação da recorrente sequer foi prequestionada,
inclusive, sem oposição de embargos de declaração.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: f69bb45a-d62e-46af-b754-c0892423ed6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.166 / SP
Número Registro: 2025/0014184-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001281420148260104
000012814201482601042202014
1281420148260104
12814201482601042202014 202102810756 2202014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR RABELO MAGALHÃES - CE041183
AGRAVADO
: MARIA LUIZA FLORIANO
AGRAVADO
: VALENTINA MARTIN FLORIANO
AGRAVADO
: MÁRIO LUÍS FLORIANO
AGRAVADO
: MARIA MARTINS CAVA
ADVOGADO
: STEFANO TORRES JERONYMO - SP308789
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR RABELO MAGALHÃES - CE041183
AGRAVADO
: MARIA LUIZA FLORIANO
AGRAVADO
: VALENTINA MARTIN FLORIANO
Documento eletrônico VDA55078425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 7471d636-29f1-448b-8c82-cbe4383c44a3

AGRAVADO
: MÁRIO LUÍS FLORIANO
AGRAVADO
: MARIA MARTINS CAVA
ADVOGADO
: STEFANO TORRES JERONYMO - SP308789
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 7471d636-29f1-448b-8c82-cbe4383c44a3